Tribunal: TJDFT
Processo: 0730352-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. INVIÁVEL. TUTELA ANTECIPADA SATISFEITA. PERDA DE OBJETO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO RECONVENCIONAL SUBSISTENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. É inviável o recebimento de pedido de extinção da ação por perda de objeto como pedido de desistência da ação quando somente um dos pedidos cumulados na inicial obteve satisfação, e este por meio do deferimento de tutela antecipada.
2. A reconvenção ostenta autonomia em relação à demanda principal, cuja eventual extinção não afeta o prosseguimento do feito em relação ao pedido reconvencional, conforme expressa disposição do art. 343 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.